Tribunal: TJMT
Processo: 0015852-77.2008.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015852-77.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VILMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 689.613.081-49 (APELANTE), RICARDO GOMES SANCHES - CPF: 324.228.278-70 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 895.108.871-53 (APELANTE), MARCELO SOARES DA SILVA - CPF: 690.030.251-34 (APELANTE), MIRIAM CRISTINA CARMINATTI COELHO - CPF: 792.090.091-34 (ADVOGADO), HELTON ROGERS SILVA BREKENFELDES (APELANTE), IVONETE LUCIANA DA SILVA SOUZA - CPF: 275.029.611-00 (APELANTE), SIMONE DA SILVA SOUZA - CPF: 010.358.571-03 (APELANTE), JOANITA DA COSTA SOUZA - CPF: 010.728.631-97 (APELANTE), ELENICE CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 209.381.011-53 (ASSISTENTE), BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA - CPF: 896.710.661-00 (ASSISTENTE), THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 905.020.601-82 (ASSISTENTE), SUELENE APARECIDA LIMA MONTANHA - CPF: 156.842.701-82 (ASSISTENTE), DANIELE SILVA DE ARRUDA - CPF: 694.934.131-87 (ASSISTENTE), MIRIAM SOARES DA SILVA - CPF: 985.698.561-72 (ASSISTENTE), AIR BOM DESPACHO E SILVA - CPF: 130.627.001-49 (VÍTIMA), VILMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 689.613.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 895.108.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOARES DA SILVA - CPF: 690.030.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON ROGERS SILVA BREKENFELDES (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE LUCIANA DA SILVA SOUZA - CPF: 275.029.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DA SILVA SOUZA - CPF: 010.358.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIREMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 461.475.438-49 (APELANTE), JOANITA DA COSTA SOUZA - CPF: 010.728.631-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AIR BOM DESPACHO E SILVA - CPF: 130.627.001-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMÓVEL ADQUIRIDO COM PROVENTOS DE CRIME.
TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do imóvel
, formulado pela recorrente em Incidente de Restituição de Bens Apreendidos.
A recorrente alega cerceamento de defesa e requer a anulação da decisão, bem como a reforma do julgado para reconhecer sua boa-fé na aquisição do imóvel e determinar sua restituição
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se a recorrente, adquirente do imóvel, pode ser considerada terceira de boa-fé, apta a obter a restituição do bem, à luz do art. 91, II, do CP e do art. 130, II, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos demonstra que o imóvel foi adquirido com valores subtraídos da vítima, fato reconhecido na sentença penal condenatória.

4. Nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, os bens adquiridos com proventos de infração penal são passíveis de perdimento, sendo cabível a transferência à vítima.

5. A recorrente não comprovou a regularidade da aquisição do bem nem sua condição de terceira de boa-fé, recaindo sobre ela o ônus de diligenciar quanto à licitude do bem adquirido.

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a boa-fé do adquirente não prevalece quando demonstrada a origem criminosa do bem, sendo inaplicável a proteção prevista no art. 54, §1o, da Lei no 13.097/2015 (REsp no 2.115.178/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024).

7. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente teve oportunidade plena de produzir provas e apresentar sua versão dos fatos no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O perdimento de bem adquirido com proventos de infração penal, nos termos do art. 91, II,
“
b
”
, do Código Penal, não pode ser afastado sob alegação de boa-fé do adquirente, quando demonstrada a origem ilícita dos valores utilizados na aquisição.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 91, II, "b"; CPP, art. 120, § 4o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.115.178/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.5.2024; TJMT, Ap. Crim. 0004731-83.2018.8.11.0080, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015852-77.2008.8.11.0042

APELANTE: JACIREMA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: AIR BOM DESPACHO E SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JACIREMA OLIVEIRA DOS SANTOS
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0015852-77.2008.8.11.0042
,
indeferiu seu pedido
de restituição do imóvel
localizado no centro empresarial
Maruanã
–
matrícula n
°
92.989
–

em sede
de
Incidente de R
estituição

de Bens Apreendidos

(
id.
247371184
)
.

Em suas

razões recursais
(id.
247371189
)
,
a
defesa
requer
o
reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da decisão que negou a restituição do imóvel, garantindo o direito de ser ouvida e produzir provas
.

Subsidiariamente, busca
a reforma do julgamento, reconhecendo a boa-fé da apelante na aquisição do bem e determinando a restituição do imóvel ao seu patrimônio, nos termos do art. 91, II, do
CP
e art. 130, II, do CPP.

Em contrarrazões
(id.

247371192
)
, o

recorrido

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção
do sequestro do imóvel, alegando que a apelante

não pode ser considerada adquirente de boa-fé, pois a constrição foi averbada antes da suposta compra.

Argumenta que há indícios de fraude documental e que a tentativa de reverter a medida judicial configura fraude processual.

Assim, pede o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, sua improcedência, além da remessa dos autos ao Ministério Público para apuração
de eventuais crimes de falsidade ideológica e fraude processual
.

Em decisão de 16
.
10
.
2024, o
j
uízo
a quo
reconheceu o efeito suspensivo do recurso, nos termos do art
.
597 do CPP, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(id.
247371199
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
254770178
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
,
ressalto que as preliminares suscitadas se confundem com o mérito da controvérsia e, por essa razão, serão apreciadas em conjunto
.

A
questão

central do presente recurso reside na pretensão da apelante de restituição da sala comercial no 708, sob a alegação de aquisição legítima e na qualidade de terceiro de boa-fé.

No entanto,
conforme
amplamente demonstrado nos autos e ratificado pela sentença de primeiro grau,
os recursos utilizados na aquisição do imóvel
são provenientes
de
valores ilicitamente subtraídos da vítima, Air Bom Despacho e Silva,
ora apelado,
em furto qualificado ocorrido em 16
.
07
.
2008.

A instrução processual demonstrou que a quantia furtada foi empregada na aquisição de diversos bens, incluindo o imóvel em questão
, conforme consignado na sentença da ação penal (id. 247370359), nos seguintes termos:

“[...]

Passo a decidir quanto aos bens e valores financeiros que ainda se encontram vinculados aos autos.

Pelo que se extrai dos autos,
a grande celeuma enfrentada durante a instrução processual se refere justamente ao patrimônio vinculado ao presente feito, ante a grande monta do valor subtraído da vítima
.

Inicialmente, embora tenha havido a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da origem da importância de R$
1.800.000.000 (um milhão e oitocentos mil reais) em espécie, subtraídos do interior de um veículo, em razão da ausência de notícias do referido crime, após os devidos esclarecimentos quanto à origem do dinheiro e a demora em se noticiar os fatos às autoridades, foi apurado que
os valores subtraídos da vítima teriam sido utilizados para a aquisição criminosa de vários bens, dentre eles, carros, motos, caminhonete, carretas e imóveis, oportunidade em que foi possível constatar a participação de outras pessoas que teriam a função de ocultar a real propriedade dos bens adquiridos ilicitamente
.

Portanto, apesar do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, restou demonstrado nos autos, consoante confessado pelos acusados e corroborado pelas testemunhas, que o montante subtraído da vítima foi utilizado para a aquisição dos bens mencionados, sendo certo que sua destinação ao ofendido é medida de justiça e razoabilidade.

Desta forma,
considerando a comprovação da origem dos valores subtraídos da vítima e, ainda, ante a demonstração da aquisição dos bens pelos acusados com valores oriundos da infração penal, que inclusive, confessaram pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, não verifico qualquer óbice legal para a restituição definitiva da posse e propriedade dos bens e valores financeiros constantes dos autos à vítima, Sr. Air Bom Despacho e Silva
, que atualmente figura como fiel depositário dos bens constritos.

Outrossim, sobre os bens apreendidos nos autos, conforme destacado na manifestação ministerial de fls. 94/99 (Id. 66360538) e na decisão que decretou o sequestro dos bens adquiridos pelos acusados (fls. 104/107 – Id. 66360538), restou esclarecido pelas investigações, que além dos bens terem sido adquiridos quase que imediatamente após a subtração do dinheiro da vítima, parte deles também teriam sido adquiridos em espécie, o que na época, facilitou a constatação de sua origem criminosa.

Ademais, não restando dúvidas quanto à origem ilícita dos valores utilizados para aquisição dos bens vinculados aos autos, considerando ainda, a evidente incompatibilidade com o padrão financeiro dos acusados e os esclarecimentos prestados pelos acusados durante as investigações, é oportuno ressaltar que, no presente caso, não se trata de valores indenizatórios, mas sim, de bens moveis e imóveis que foram diretamente e imediatamente adquiridos com o dinheiro subtraído da vítima.

Assim, em sintonia com o parecer ministerial acostado ao Id. 87106993, DETERMINO a baixa das restrições de sequestro existentes junto às matrículas, com o posterior registro de propriedade do Sr. Air Bom Despacho e Silva

[...]
.

No que se refere ao imóvel,
Sala Comercial no 708, do Sétimo Pavimento Superior do Centro Empresarial
Maruanã
, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça no 1894, Jardim Aclimação, nesta capital, matricula no 92.989, folha 054, postergo a análise da restituição após a Manifestação da Ilustre Representante Ministerial
, pois, nada obstante se verifique inúmeras incongruências nos documentos encartados no Embargo de Terceiro apresentado (Id. 67486536), fato é que não se verifica nos autos o enfrentamento direto do pleito.
[...]”
(grifo nosso).

Como se observa, a sentença acima mencionada deixou de analisar a restituição do imóvel objeto do presente recurso de apelação.

Por sua vez, n
a decisão ora impugnada (
i
d. 247371184), o juízo de origem analisou a questão sob a ótica da ilicitude da origem dos bens adquiridos, destacando a relação direta entre os valores provenientes do delito e a cadeia dominial dos imóveis.

Fundamentou que, diante da comprovação da origem ilícita dos recursos empregados na aquisição, a transferência do bem à vítima era medida necessária para mitigar o prejuízo financeiro suportado.

Ademais, ressaltou a impossibilidade de acolhimento do pedido da
apelante
, considerando que a imissão na posse da vítima decorre da própria nulidade do negócio jurídico originário.

Nessa linha, assentou

(
i
d. 247371184)
:

“
[...]
Ao consultar os Embargos de Terceiro n. 10603-43.2011.8.11.0042, interpostos por
Jacirema
Oliveira dos Santos, verifiquei que não houve apreciação do mérito do pedido naqueles autos, conforme o ID. 113262306, de modo que não há o que se falar em preclusão do pedido de restituição do imóvel solicitado pela Reclamante.

O crime de furto qualificado fora, em tese, praticado na data de 16/07/2008 e a Ré Simone da Silva Souza adquiriu o imóvel da empresa Paiaguás Participações e Administração Ltda pelo valor de R$ 85.770,15 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e quinze centavos), na data de 1o/08/2008, com registro em 26/09/2008, ou seja, após o delito e, no dia 30/09/2008 vendeu para a Sra. Júlia de Oliveira Santos, irmã da
Reclamente
.

Posto isso,

verifico
a Sentença proferida nestes autos (ID. 104578291)

já apreciou o pedido de restituição, uma vez que declarou a origem ilícita dos bens decorrentes dos valores oriundos da infração penal e consequentemente determinou a baixa das restrições e o efetivo registro em favor da Vítima
.
[...]

Em que pese a Sentença postergar a apreciação do pedido de restituição
fo
imóvel situado no Edifício
Maruanã
, constato que a Digna Promotora de Justiça já havia apresentado o parecer na data de 08/06/2022
-ID. 87106993:

“Pois bem.
O feito se encontra pronto para prolação de sentença, motivo pelo qual entendo que o pedido da Defesa para entrega do valor retido judicialmente deve ser analisado por ocasião da decisão de mérito
, que, inclusive, deverá abordar todos os
pormenores acerca dos bens (móveis, imóveis) e dinheiro referente ao presente processo e que, como corolário da sentença de 1o grau, mereçam ser restituídos/entregues à vítima. Contudo, apesar de o feito estar maduro para sentença (como já dito), fato é que o Juízo houve por bem colher a manifestação Ministerial sobre a devolução pleiteada antes de julgar o mérito da ação.
Neste aspecto, verifico que inexiste qualquer dúvida acerca da licitude do montante resguardado pelo Juízo, mormente em virtude de que o dinheiro subtraído da vítima não tem origem ilegal (já que o inquérito que tramitou na Polícia Federal teve como resultado o arquivamento), motivo pelo qual opino pelo deferimento do pedido de desbloqueio dos valores e sua entrega para a vítima
.”
[...]

Importante registrar que a origem ilícita da compra e venda celebrada entre a empresa Paiaguás Participações e Administração Ltda e a Ré Simoni acarreta a aparente nulidade do negócio posterior, uma vez que no registro de imóveis os atos translativos que formam a cadeia dominial são sempre derivados dos atos anteriores.

Assim, desnecessária se faz a apreciação dos contratos, bem como Escrituras de Compra e Venda e demais documentos emitidos e registrados no Cartório de Registro de Imóveis.

Com isso, de todas as formas que se apreciem os pedidos, verifico a impossibilidade de acolher o pedido da Reclamante, uma vez que necessária à transferência do imóvel à Vítima, a fim de reduzir o prejuízo financeiro acarretado pela prática delitiva cometida pelos Acusados
.
[...]

Assim, o indeferimento do pleito é
medida
que se impõe.

Em relação ao pedido de imissão na posse dos bens imóveis pela Vítima, constato que merece acolhimento, uma vez que há notícia nos autos do cumprimento do mandado apenas em relação aos imóveis residenciais n. 880, 881 e 882 localizados no Condomínio Terra Nova-
Várzea
Grande-MT
, conforme o Auto de Imissão na Posse (ID. 66362288, fls. 1.614/1.615, 1.616/1617 e 1.618/1.619).

Deste modo, cabível a imissão na posse da Vítima em relação aos demais imóveis que foram adquiridos com a res furtiva
. Contudo, deixo de apreciar o pleito, neste momento, referente ao imóvel registrado EMHA n. 4795/2, em razão da notícia apresentada pela Escrevente, aportada no ID. 114818413.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do imóvel localizado no Centro Empresarial
Maruanã
, n. 708 formulado por de JACIREMA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

De outro norte,
Defiro
o pedido-ID. 113262300 e determino a efetiva baixa da restrição existente sobre o imóvel situado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça no 1894, Jardim Aclimação, nesta capital, matriculado sob o n. 92.989 e posterior registro em favor da Vítima, Sr. Air Bom Despacho e Silva
.
[...]”
(grifo nosso).

Em síntese
, a
sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a origem criminosa dos valores e determinou a transferência do imóvel à vítima, medida que se coaduna com o disposto no art. 91, II,
“
b
”
, do CP, o qual prevê o perdimento de bens adquiridos com proventos de infração penal como efeito da condenação.

Embora a apelante sustente haver adquirido o bem de forma legítima, por intermédio de sua irmã, o que supostamente a qualificaria como terceira de boa-fé, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque incumbe ao adquirente o dever de diligência quanto à regularidade do bem.

Ainda que assim não fosse,
a
boa-fé do adquirente não prevalece quando restar demonstrada a origem criminosa do bem, conforme consolidado na jurisprudência do STJ:

“[...]
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos
arts
. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

5. Na hipótese dos autos, constatou-se que o indeferimento do pedido de restituição decorreu em razão de se tratar de bens que constituem instrumentos, produtos diretos e proveito do crime.

[...]
”
(RMS n. 32.644/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
de 22/9/2017)
.

Nesse mesmo sentido, tem se firmado o entendimento deste e. TJMT:

“[...]
A restituição de bens apreendidos no processo criminal exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e da impossibilidade de decreto de perdimento, requisitos não preenchidos no caso em análise.

7. O impetrante não demonstrou de forma inequívoca sua condição de terceiro de boa-fé, nem comprovou que o veículo não era instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, persistindo o interesse processual sobre o bem.
[...]”

(N.U 1015520-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
.

“[...]
Tendo em vista que as provas amealhadas aos autos evidenciam que o bem móvel em relação ao qual se pretende a restituição foi adquirido com o produto dos crimes e o apelante não logrou comprovar a sua origem lícita, cujo ônus competia à Defesa, de rigor a manutenção do seu perdimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 91, II, b do Código Penal;
[...]
”
(N.U 1003355-85.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
p
ublicado no DJE 02/10/2023)
.

Ademais, a discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado é questão a ser debatida no juízo cível, conforme estabelece o art. 120, § 4o, do CPP
,
verbis
:

“
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.
[...]

§ 4
o Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.
”

Contudo
, no caso
concreto
, a ilicitude da origem dos valores utilizados na aquisição do bem já foi cabalmente reconhecida no juízo criminal, não havendo margem para controvérsia quanto a tal aspecto.

Portanto, a decisão combatida está em consonância com os princípios que regem o processo penal e com a necessidade de mitigar os danos causados à vítima, reforçando a função restaurativa da justiça penal.

No mais, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelante teve plena oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e produzir as provas que entendia pertinentes no curso da instrução processual.

No ponto, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos transitou em julgado para a defesa em 15
.
08
.
2023, ante a ausência de interposição de recurso, e para o Ministério Público em 13
.
03
.
2023, conforme se infere da certidão de trânsito em julgado

(id.
247371166
)
.

O julgamento de primeiro grau
se
encontra devidamente fundamentado e respaldado nas provas dos autos, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, ainda que a tese sustentada nas contrarrazões alegue a ocorrência de fraude documental, tal questão extrapola os limites da presente apelação e exige apuração própria
e espec
ífica.

Dessa forma
,
impõe-se a remessa de cópias integrais dos autos ao Ministério Público de origem, a fim de que promova as diligências necessárias para verificar a autenticidade dos documentos questionados e, constatada a materialidade e autoria de eventuais ilícitos, adote as providências cabíveis para a instauração da ação penal pertinente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão
combatida

,
com a remessa dos autos ao Ministério Público de origem para apuração da eventual fraude documental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025